Tribunal: TJSP
Processo: 1007542-19.2017.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-27
Data de publicação: 2020-09-27

Ementa:
Apelação. Revisional. Contratos de empréstimos consignados. Descontos em folha e em conta corrente. Relação de consumo. Limitação do desconto no percentual de 30% dos rendimentos líquidos da autora. Cabimento. Lei 8.112/90. Natureza alimentar da verba. O excesso entre o limite permitido e o desconto havido, ainda que fundado em cláusula contratual, ofende as normas cogentes do CDC. Interpretação

Ementa:
Apelação. Revisional. Contratos de empréstimos consignados. Descontos em folha e em conta corrente. Relação de consumo. Limitação do desconto no percentual de 30% dos rendimentos líquidos da autora. Cabimento. Lei 8.112/90. Natureza alimentar da verba. O excesso entre o limite permitido e o desconto havido, ainda que fundado em cláusula contratual, ofende as normas cogentes do CDC. Interpretação que deve se estender aos contratos de mútuo comum. Posicionamento adotado no julgamento do Recurso Especial de no 1.586.910/SP, que se trata de decisão não unânime, isolada e sem força vinculante. Limitação imposta, observada a presença de dois bancos no polo passivo. Recálculo da dívida determinado, com o prolongamento do parcelamento e atendida a limitação dos descontos a 15% dos ganhos líquidos, com o acrescimento do percentual liberado a cada quitação contratual superveniente. Danos morais não configurados. Ausência de elementos caracterizadores de dever de indenizar. Situação vivenciada que não extrapolou o mero dissabor. Autora que contratou livremente e desfrutou do crédito tomado. Decaimento recíproco. Ônus da sucumbência repartidos. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000787834
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007542-19.2017.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante MIRIAM
APARECIDA GERALDO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados BANCO DO BRASIL
S/A e BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 27 de setembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

VOTO No: 40.561
APEL. No: 1007542-19.2017.8.26.0079
COMARCA: Botucatu
JUIZ 1a INST.: Marcus Vinicius Bachiega
APTE. : Miriam Aparecida Geraldo (Justiça Gratuita)
APDOs.: Banco do Brasil S/A e Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A
Apelação.
Revisional.
Contratos
de
empréstimos
consignados. Descontos em folha e em conta corrente.
Relação
de
consumo.
Limitação
do
desconto
no
percentual de 30% dos rendimentos líquidos da autora.
Cabimento. Lei 8.112/90. Natureza alimentar da verba. O
excesso entre o limite permitido e o desconto havido,
ainda que fundado em cláusula contratual, ofende as
normas cogentes do CDC. Interpretação que deve se
estender aos contratos de mútuo comum. Posicionamento
adotado
no
julgamento
do
Recurso
Especial
de
no 1.586.910/SP, que se trata de decisão não unânime,
isolada e sem força vinculante. Limitação imposta,
observada a presença de dois bancos no polo passivo.
Recálculo da dívida determinado, com o prolongamento do
parcelamento e atendida a limitação dos descontos a 15%
dos ganhos líquidos, com o acrescimento do percentual
liberado a cada quitação contratual superveniente. Danos
morais não configurados. Ausência de elementos caracterizadores de dever de indenizar. Situação
vivenciada que não extrapolou o mero dissabor. Autora
que contratou livremente e desfrutou do crédito tomado.
Decaimento recíproco. Ônus da sucumbência repartidos.
Recurso parcialmente provido.
Apelação interposta contra a r. sentença de fls. 595/596, cujo
relatório é adotado, que julgou improcedente ação revisional de contratos de
empréstimo, considerando regulares os termos dos mútuos tomados, especialmente
porquanto a autora deles se beneficiou ao obter mais crédito conforme sua
conveniência. Ônus da sucumbência a cargo da autora, fixados os honorários
advocatícios em R$ 1.000,00.
Preliminarmente,
aponta
cerceamento
de
defesa
pelo
julgamento antecipado do feito. No mérito, afirma que os descontos realizados
superam a margem legal de 30% de seus rendimentos, o que tem lhe ocasionado
inúmeros constrangimentos em seu dia a dia, patente a abusividade que vem

ocorrendo, em flagrante violação ao princípio da dignidade humana. Pugna, ainda,
pela imposição de indenização pelos danos morais experimentados.
Recurso recebido e respondido.
É a suma do necessário.
Inicialmente, cumpre ressaltar que as relações jurídicas
estabelecidas entre as partes são de consumo e, portanto, serão apreciadas à luz dos
princípios e normas específicas.
Consoante se extrai dos autos, a autora pugnou pela revisão
dos contratos de mútuos firmados com os réus, apontando abusividade nos
descontos realizados a esse título.
E como se vê, é indiscutível que tais descontos que ocorrem
em folha de pagamento e, também, em conta corrente , excedem o limite de 30% de
seus proventos.
Não se desconhece que é válida a cláusula que autoriza o
desconto em folha pagamento ou em conta, especialmente porque o contrato firmado
nessas condições oferece condições de juros e prazo vantajosos para o mutuário.
Ocorre que, o que deve ser rigorosamente observado em tais
hipóteses é a limitação imposta para que o comprometimento atinja até 30% da renda
mensal do mutuário, em razão da natureza alimentar da verba.
O excesso entre o limite permitido e o desconto havido, ainda
que fundado em cláusula contratual, ofende as normas cogentes da Lei 8.078, de
1.990, da isonomia, transparência, equidade e boa-fé objetiva do consumidor, com o
seu reconhecimento por corolário lógico.
Ademais, cumpre ressaltar que é fato notório que as
instituições financeiras, apesar de cientes do montante já comprometido do salário do

correntista, continuam a oferecer e, até mesmo, instigam o consumidor a realizar
novos empréstimos, até sua insubsistência.
Nesse diapasão, faz-se mister a relativização do “pacta sunt
servanda”, para impor a limitação dos descontos, seja em conta corrente ou em folha
de pagamento, para o percentual de 30% dos vencimentos líquidos recebidos pela
autora.
E em que pese o entendimento exarado pelo MM. Juízo “a
quo”, acrescente-se que, quanto à aplicação do Decreto Estadual 51.314/2006

revogado pelo Decreto Estadual 61.470/2015 , que os respectivos limites de 50% e
40% para desconto da remuneração dos servidores públicos estaduais não devem
prevalecer, porquanto nitidamente abusivos.
Há que se considerar, principalmente, que a verba
remuneratória sempre teve especial proteção por meio de vários dispositivos legais.
Uma interpretação sistemática da legislação vigente (tome-se,
por exemplo, o artigo 7o, inciso X, da Constituição Federal e o artigo 833, inciso IV, do
novo Código de Processo Civil) permite a conclusão de que o percentual de 30%
deve prevalecer, como forma de se reconhecer o caráter alimentar dos vencimentos.
Portanto, permitir o desconto de mais da metade dos
vencimentos da parte implica em abusividade que inclusive vai de encontro aos
princípios de proteção à parte vulnerável na relação jurídica insertos na legislação
consumerista.
Esta Corte já decidiu sobre a inaplicabilidade do limite de 50%
previsto
no
Decreto
Estadual
51.314/2006.
Vejam-se
as
Apelações
no
0002369-58.2009.8.26.0484
e
0017127-40.2010.8.26.0344;
e
o
Agravo
de
Instrumento no 0009177-37.2013.8.26.0000, dentre inúmeros outros.
Dessa forma, o limite de 30% para o desconto sobre os
vencimentos em contratos de empréstimo com desconto em folha de pagamento ou

conta bancária destinada ao recebimento de remuneração dos servidores públicos
estaduais deve prevalecer sobre os limites de 50% e 40% previstos nos Decretos
Estaduais 51.314/2006 e 61.470/2015.
Ademais, observada a condição de servidora pública da
apelante, impõe-se, à espécie, a aplicação dos ditames da Lei no 8.112/90. O §2o do
artigo 45, da Lei no 8.112/90, disciplina que a soma dos descontos realizados em
folha de pagamento não poderá exceder a 35% da remuneração mensal, sendo 5%
destinados exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de
cartão de crédito ou a utilização com a finalidade de saque por meio do cartão de
crédito (redação alterada pela Lei no 13.172/2015).
Por outras palavras, em não se tratando, na espécie, de
operação destinada ao pagamento de despesas oriundas de cartão de crédito, impõe-
se a conclusão de que o desconto em folha de pagamento deverá observar o limite
máximo de 30% sobre os rendimentos líquidos da devedora.
Nesse sentido, vigora o posicionamento adotado por esta C.
Corte:
“CONTRATO BANCÁRIO Empréstimos Descontos sobre a
renda líquida do consumidor Percentual máximo de 30% -
Art. 2o, § 2o, I, da Lei no 10 820/2 003
Inadmissível a
aplicação do Decreto Estadual no 60 435/14 (alterado pelo
Decreto Estadual no 61 470/15, que teve seu art. 3o revogado
pelo Decreto 61 750/15) que prevê descontos no limite de 35%
e 40% - Hipótese em que os descontos não ultrapassam o
percentual de 30% - Recurso improvido." CONTRATO
BANCÁRIO
Cartão de crédito consignado - Ampliação de
30% para 35% do limite de desconto previsto na Lei 13.172/15,
sendo que 5% destina-se exclusivamente ao pagamento de
despesas com cartão de crédito Hipótese em que o desconto
referente ao cartão de crédito consignado não atinge a Reserva
de Margem Consignável - Recurso improvido" (TJSP; Apelação
Cível 1052661-03.2018.8.26.0100; Relator (a): J. B. Franco de
Godoi; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 19a Vara Cível; Data do Julgamento:
23/09/2019; Data de Registro: 23/09/2019)
Não obstante esta Relatoria não olvide o recente

posicionamento adotado no julgamento do Recurso Especial de no 1.586.910/SP1,
que distinguiu as hipóteses de empréstimos consignados e de empréstimos para
descontos em conta corrente, com a devida vênia, referida decisão não unânime
representa posição isolada, sem força vinculante.
Assim, a limitação deve se estender aos demais contratos de
mútuo firmados entre as partes, ainda que o débito seja descontado em conta
corrente.
No tocante aos danos morais, contudo, melhor sorte não
assiste à apelante.
As contratações
ainda que eivadas de abusividade
,
ocorreram de forma livre e consciente, tendo a autora desfrutado do crédito tomado e,
portanto, a situação aqui retratada não extrapola o mero dissabor.
Consigne-se que, o dano moral indenizável é o sofrimento
humano, a dor, a mágoa, a tristeza infligida injustamente a outrem, alcançando os
direitos da personalidade, existindo danos morais que se presumem e que a
obrigação de indenizar decorre da própria violação do direito personalíssimo, sem
cogitar-se da prova da existência do dano, havendo, no entanto, outros que devem
ser provados, não bastando a mera alegação (ver JTJ-Lex 167/44).
A indenização por danos morais, portanto, deve ser destinada
às hipóteses de violação do direito à dignidade, à intimidade, à vida privada, à honra,
à imagem, conforme art. 5o, incisos V e X da Constituição Federal, sob pena de
banalização do instituto.
Neste aspecto ainda, no julgamento do Resp 215.666 - Rel. o
Min. CÉSAR ASFOR ROCHA a 4a Turma fez destacar que “o mero dissabor não
pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que
exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias
no espírito de quem ela se dirige."...". (Min. Fernando Gonçalves)”.
1 STJ, REsp no 1586910/SP, 4a T., Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Dj 03.10.2017.

Conclui-se, daí que a conduta da apelada não expôs o apelante
a qualquer situação humilhante ou vexatória, mas a mero dissabor da vida cotidiana.
Desse modo, de rigor o acolhimento parcial do presente
reclamo para limitar os descontos a serem realizados por cada instituição financeira a
15% dos vencimentos líquidos da autora, o que implicará no necessário recálculo da
dívida, aplicados os juros remuneratórios e correção monetária contratualmente
previstos, com a extensão do parcelamento até a quitação dos contratos de mútuo
aqueles consignados em folha de pagamento e aqueles descontados diretamente em
conta corrente, realizados até a data da propositura da presente ação. Conforme
forem ocorrendo as quitações dos contratos, o percentual liberado deverá ser
agregado àquele destinado ao adimplemento do remanescente.
Os réus têm o prazo de dez dias para estabelecerem a
limitação aqui imposta, sob pena de multa por descumprimento de R$ 500,00,
limitada a R$10.000,00.
Ante o decaimento recíproco, as custas e despesas
processuais serão repartidas à proporção de 1/3 para cada parte, competindo a cada
um arcar com os honorários advocatícios do adverso, ora fixados em R$ 1.000,00,
ressalvada a gratuidade concedida à autora.
Posto isto, dá-se parcial provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR